Tribunal: STF
Processo: AI 150150
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA NO TRASLADO DE PEÇAS
NECESSÁRIAS À VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 288. ARTIGO 557, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL:INAPLICABILIDADE.
           Ausentes do traslado as peças necessárias à verificação
da tempestividade do extraordinário, incide na espécie a Súmula 288.
           Cabe à parte o ônus de fiscalizar, na origem, a correta
formação do instrumento de agravo. Inaplicabilidade, no Supremo
Tribunal, do disposto na segunda parte do artigo 557 do Código de
Processo Civil.
           Agravo regimental a que se nega provimento.